Tribunal: TJPA
Processo: 0800924-30.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800924-30.2019.8.14.0039

APELANTE: CANDIDA TEREZA DE JESUS LAMEIRA

APELADO: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800924-30.2019.8.14.0039

APELANTE: CÂNDIDA TEREZA DE JESUS LAMEIRA

ADVOGADOS DO(A) APELANTE: MARCILIO NASCIMENTO COSTA - TO1110-A, RANIERY ANTONIO RODRIGUES DE MIRANDA - TO4018-A

APELADO: BANCO BMG SA

ADVOGADO DO APELADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A

EMENTA
: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e desprover o recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800924-30.2019.8.14.0039

APELANTE: CÂNDIDA TEREZA DE JESUS LAMEIRA

ADVOGADOS DO(A) APELANTE: MARCILIO NASCIMENTO COSTA - TO1110-A, RANIERY ANTONIO RODRIGUES DE MIRANDA - TO4018-A

APELADO: BANCO BMG SA

ADVOGADO DO APELADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
movido por CÂNDIDA TEREZA DE JESUS LAMEIRA

com escopo de reformar sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA que, nos autos da ação de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

Em breve histórico, em suas razões, sustenta a parte apelante que só tomou conhecimento dos descontos feitos em sua aposentadoria após a emissão do histórico de consignação emitido pelo INSS em junho de 2016. Diante disso, aduz que o juízo de piso aplicou a prescrição erroneamente, eis que o termo inicial do prazo prescricional não seria a data do desconto da última parcela do contrato, que foi realizado em dezembro de 2013, e sim da data em que a parte apelante tomou conhecimento dos referidos descontos, ou seja, 14 de junho de 2016.

Contrarrazões apresentadas na petição de ID 5245194, na qual o apelado rechaça os argumentos da apelante.

Coube-me o feito por distribuição.

É o breve relatório.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe, em ___/______/2022.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal
, sem o preparo ante a gratuidade concedida,
conheço do presente Recurso de Apelação.

A

quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se a pretensão da parte apelante está ou não prescrita.

A apelante pleiteia a reforma integral da sentença, afirmando que o termo inicial para contagem do prazo prescricional seria
14 de junho de 2016, data em que supostamente a parte autora, ora apelante, tomou conhecimento dos descontos indevidos em sua conta ao retirar o extrato do INSS.

Adianto que não assiste razão ao apelo.

A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que o termo inicial da prescrição, nos
casos de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário, é a data do último desconto indevido, conforme demonstram os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.

2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes.

3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1720909/MS, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC,
o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora
.
Incidência da Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. 3. Para modificar o termo inicial firmado no acórdão recorrido, para efeito de contagem do início de fluência da prescrição nos autos, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice contido na Súmula nº 7 do STJ. 4. A não observância dos requisitos do art. 255, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional. 5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp 1481507/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019).

Conforme explicitado pelo juízo de piso, o pedido feito na exordial faz menção a um contrato com início em outubro de 2007 e com exclusão do desconto realizado em setembro de 2008.

Portanto, tendo como termo inicial do prazo prescricional a data do último desconto, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, o prazo de 5 (cinco) anos previsto para propositura da ação (art. 27 do CDC) prescreveu em setembro de 2013, ou seja, em data muito anterior à data de ingresso da ação, esta ocorrida somente em outubro de 2019.

Acrescento que a alegação da apelante de que o prazo prescricional teria como termo inicial a data que alega ter tomado conhecimento dos descontos não possui amparo legal e se mostra contrária a razoabilidade e ao bom senso.

Por fim, lembro que os descontos foram feitos na conta da apelante por vários anos, razão pela qual teve pleno conhecimento dos atos objeto da ação. Assim, verifica-se que a ocorrência da prescrição foi ocasionada exclusivamente pela inércia da apelante.

Dessa forma, é induvidoso que a pretensão foi atingida pela prescrição, de maneira que não merece reforma a sentença ora atacada.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NÃO

PROVER
A APELAÇÃO, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA GUERREADA.

Belém, 07 de março de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 25/04/2022